Tribunal: TCU
Processo: 007.193/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1884/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada em 2010, com o objetivo de verificar a regularidade da execução das obras de dragagem emergencial do Rio Itajaí-Açu em Itajaí-SC, custeadas com recursos federais, na qual a Sra. Andréa Regina Fontana restou apenada com a multa prevista no art. 58 da Lei no 8.443/92. Considerando que após ter seus recursos de pedido de reexame julgado parcialmente procedente, para redução do valor da multa, e de embargos de declaração rejeitados pelo Plenário deste Tribunal (§ 3o da instrução), a responsável quitou a multa a ela aplicada em parcela única (§ 4o da instrução, peça 227), conforme demonstram o comprovante de recolhimento, a consulta ao SISGRU e o demonstrativo de débito (peças 222, 225 e 226); Considerando a proposta uniforme da unidade técnica, frente a essas informações, no sentido de que seja dada quitação à responsável (§ 4.1 da instrução e peça 228); Considerando que o representante do Ministério Público junto a este Tribunal manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 229); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/92 c/c art. 218 do RI/TCU, por unanimidade, em: expedir quitação a Sra. Andréa Regina Fontana (CPF XXX.034.527-XX), em razão do recolhimento integral da multa a ela cominada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 2324/2015-TCU-Plenário , de minha relatoria, posteriormente reduzida mediante subitem 9.2 do Acórdão 1866/2016-TCU-Plenário (Relator Ministro José Múcio). 1. Processo TC- Processo 007.193/2010-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Andréa Regina Fontana (XXX.034.527-XX); Danilo José Paludo (XXX.075.819-XX); João Reis Santana Filho (XXX.832.605-XX); Marcelo Pereira Borges (XXX.543.594-XX); Roberto Alexandre Zattar (XXX.139.109-XX); Romualdo Theophanes de França Junior (XXX.844.499-XX) 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.3. Órgão/Entidades (s): Ministério da Integração Nacional (MI) (extinto); Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra-SC) 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Adriano Silva Soromenho (XXX.085.008-XX) e outros, representando Andréa Regina Fontana; Alessandra Oliveira Ramos Piccoli (15203/OAB-SC), representando Sotepa Sociedade Técnica de Estudos, Projetos e Assessoria Ltda.